Tribunal: TJPA
Processo: 0807064-56.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807064-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSUE CAMPOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 288, §1º, do Código Penal, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

2. A impetração sustenta constrangimento ilegal sob o fundamento de que a prisão preventiva e a persecução penal teriam se baseado em reconhecimento da vítima posteriormente retratado em relatório complementar de investigação, no qual teria sido indicado terceiro como autor do fato. Sobreveio decisão revogando a prisão preventiva no curso do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse processual quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva após sua revogação na origem; (ii) saber se a retratação da vítima, em fase investigativa, afasta a justa causa para a ação penal, a justificar seu trancamento pela via do
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva implica perda do objeto do
Habeas Corpus
nesse ponto, por ausência de utilidade da prestação jurisdicional.
5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
6. A retratação da vítima quanto ao reconhecimento anteriormente realizado, com indicação de terceiro como possível autor, não conduz automaticamente à ausência de justa causa, sobretudo quando demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.

7. A existência de versões divergentes acerca da autoria reforça a necessidade de regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:* 1. A revogação superveniente da prisão preventiva acarreta a perda do objeto do
Habeas Corpus
quanto ao pedido de liberdade. 2. A retratação da vítima em fase investigativa, por si só, não autoriza o trancamento da ação penal quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo inviável o revolvimento probatório na via mandamental.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 878380/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; TJPA, HC 0807654-04.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Josué Campos Filho, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, na Ação Penal nº 0816955-15.2025.8.14.0040, em que figura como réu, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, “caput”, §2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 288, §1º, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva e a própria persecução penal teriam se fundamentado essencialmente em reconhecimento da vítima que, posteriormente, teria sido expressamente desmentido em Relatório Complementar de Investigação (ID 34776514).

Alega que a vítima teria afirmado não reconhecer o paciente como autor do fato e passado a indicar terceiro como o verdadeiro responsável, o que poderia evidenciar a ausência de indícios suficientes de autoria e, por conseguinte, a perda do suporte fático-jurídico da custódia cautelar e da ação penal.

Diante disso, requer, liminarmente, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 35106619).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35275918).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer pelo não conhecimento da ação mandamental (ID 35418665).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente do
writ
, deixando de apreciá-lo no tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva.

1.1. Do pedido de revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência dos requisitos legais.

No ponto, verifica-se que o pleito defensivo se encontra prejudicado.

Isso porque, conforme se extrai das informações atualizadas constantes dos autos, o Juízo de origem procedeu à revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, circunstância que esvazia o interesse de agir quanto à presente insurgência.

A superveniência de decisão judicial que revoga a custódia cautelar implica a perda do objeto do
writ
, por ausência de utilidade prática da prestação jurisdicional, na medida em que cessado o alegado constrangimento ilegal.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

[...]

II. Sentença absolutória proferida no processo originário, determinando a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

III. Configurada a perda superveniente do objeto, uma vez que a prisão preventiva foi revogada na origem.

IV. Não conhecimento da ordem de habeas corpus pela perda superveniente do objeto.

V. Ordem não conhecida (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08076540420248140000 21740522, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Seção de Direito Penal) (grifos)

Destarte, não subsiste interesse no exame da alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, restando inviabilizada a análise meritória do pedido neste particular.

2. Mérito.

2.1. Do pedido de trancamento da ação penal.

No que concerne ao pleito de trancamento da ação penal, sustenta a impetração, em síntese, a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, ao argumento de que o reconhecimento anteriormente realizado pela vítima, que teria embasado a imputação, foi posteriormente infirmado por Relatório Complementar de Investigação, no qual a própria vítima deixou de apontar o paciente como autor do fato, passando a indicar terceiro como o responsável, circunstância que, segundo a defesa, afastaria os indícios mínimos de autoria.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
constitui medida de índole excepcionalíssima, somente admitida quando, de plano e sem necessidade de incursão no acervo probatório, restar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva.

Sobre o tema, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS.
ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
[...] 3. In casu, verifica-se dos autos que se trata de hipótese em que os pacientes ajustaram previamente a data, a forma e o modo de entrega da droga no estabelecimento prisional, de modo que, durante a revista realizada pelos agentes penitenciários, a droga foi encontrada, o que deverá ser apurado durante o curso da ação penal na origem.
Nessa linha de intelecção, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 878380 PE 2023/0457528-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) (grifos)

Na hipótese vertente, a superveniência de Relatório Complementar de Investigação noticiando a retratação da vítima quanto ao reconhecimento anteriormente realizado, com a subsequente indicação de possível terceiro autor, não se revela suficiente, por si só, para fulminar a justa causa da ação penal. Tal circunstância, longe de conduzir automaticamente à extinção prematura do processo, demanda análise contextualizada com os demais elementos informativos já produzidos, o que não se mostra inviável nesta via de cognição sumária.

A aferição da credibilidade da retratação, bem como a verificação de sua eventual prevalência sobre os demais elementos de convicção constantes dos autos, pressupõe exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o estreito âmbito da ação mandamental, que não admite dilação probatória nem juízo valorativo exauriente sobre provas.

Outrossim, a existência de versões divergentes acerca da autoria delitiva, ora apontando o paciente, ora terceiro, evidencia a necessidade de instrução processual regular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo prematuro, neste momento, o reconhecimento da ausência de justa causa.

Dessa forma, não se vislumbrando ilegalidade manifesta apta a ensejar o trancamento da ação penal, deve ser preservado o regular prosseguimento do feito, relegando-se à instância de origem a adequada valoração dos elementos probatórios produzidos, em momento oportuno.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, deixando de apreciá-la no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, relativamente ao pleito de trancamento da ação penal,
DENEGO
a ordem, por ausência de constrangimento ilegal evidente a ser sanado nesta via estreita.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026